Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO. CONSOLIDAÇÃO VICIOSA DE FRATURA. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA LESIVA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6o da Constituição da República ou no art. 43, do Código Civil, exige a comprovação, indene de dúvidas, que haja relação de causa e efeito entre a conduta do agente público e o evento danoso, sendo certo que a responsabilidade estatal é objetiva.
2 – Constatando-se que as medidas corretas foram adotadas pelo ente público, inclusive com a realização de exames de raio-x, bem como que a debilidade no cotovelo pode ter sido decorrida da insuficiência de fisioterapia, embora indicada sua prática, além de ter ocorrido interrupção de tratamento, não se verifica falha ou negativa na prestação de serviço.
3 – É cediço que o procedimento cirúrgico, geralmente, deve ser tomado apenas quando o tratamento conservador consolidado não se mostra eficaz, mormente quando o paciente apresenta risco intermediário pelo fato de ser portador de cardiopatia e diabetes.
4 - Negou-se provimento ao recurso.